Tribunal: STF
Processo: RE 92202
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
DESERÇÃO. - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DOS PARAGRAFOS 1 E 2
DO ARTIGO 183 DO C.P.C. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
CONCERNENTE DO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 236 DO MESMO CÓDIGO (SÚMULA 282
E 356). - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.